Tribunal: TJBA
Processo: 8000264-50.2017.8.05.0136
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000264-50.2017.8.05.0136

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARIA DO CARMO DA CRUZ FERREIRA e outros (2)

Advogado(s)
:
FILLIPE CARLOS GONCALVES DE MAGALHAES ROCHA, DELIO SANTANA ALVES, ELISANGELA CASTRO, PAULO ABBEHUSEN JUNIOR

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e outros (2)

Advogado(s)
:
PAULO ABBEHUSEN JUNIOR, ELISANGELA CASTRO, DELIO SANTANA ALVES, FILLIPE CARLOS GONCALVES DE MAGALHAES ROCHA

ACORDÃO

Ementa
:
Direito processual civil e direito civil. Embargos de declaração. Responsabilidade civil objetiva por prestação defeituosa de serviço público de energia elétrica. Morte por eletrocussão. Dano moral. Correção de erro material. Embargos parcialmente acolhidos com efeitos infringentes.

I. Caso em exame

1.Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a responsabilidade civil objetiva de concessionária de energia elétrica por morte decorrente de descarga elétrica, fixou danos morais à irmã da vítima e pensão mensal ao genitor, sob alegação de omissões, contradições e erro material quanto à responsabilidade, ônus da prova, nexo causal, culpa exclusiva da vítima, quantificação do dano moral, juros, honorários e
bis in idem
na pensão.

II. Questão em discussão

2.Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de omissão, contradição ou erro material no acórdão embargado, nos termos do art. 1.022 do CPC; (ii) apurar eventual incidência de
bis in idem
na condenação ao pagamento de pensão mensal ao genitor da vítima, em razão de já haver condenação idêntica em processo diverso.

III. Razões de decidir

3.Os embargos de declaração somente são cabíveis nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, sendo inadmissíveis quando manejados com intuito de rediscutir matéria já decidida.

4.O julgador não está obrigado a rebater todos os fundamentos suscitados pelas partes, desde que a decisão esteja suficientemente motivada e enfrente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia.

5.O acórdão recorrido analisou de forma adequada e expressa os temas relativos à responsabilidade civil objetiva da concessionária, inexistência de culpa exclusiva da vítima, existência de nexo causal, ônus da prova e fixação proporcional e razoável da indenização por danos morais.

6.Os embargos, nesse ponto, buscam rediscutir fundamentos já enfrentados, não se enquadrando nas hipóteses de cabimento do art. 1.022 do CPC, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

7.Reconhece-se, no entanto, erro material no dispositivo do acórdão ao incluir condenação em pensão mensal a beneficiário que não figura como parte na presente ação, mas em ação distinta.

8.A correção do erro material autoriza o acolhimento parcial dos embargos com efeitos infringentes, tão somente para excluir a condenação indevida ao pagamento de pensão mensal.

IV. Dispositivo e tese

9.Embargos de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos infringentes, exclusivamente para corrigir erro material relativo à condenação indevida em pensão mensal a beneficiário não integrante da presente lide.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração em recurso de apelação nº
8000264-50.2017.8.05.0136
, em que é embargante
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA

e

embargada

MARIA DO CARMO DA CRUZ FERREIRA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,

em conhecer e
ACOLHER EM PARTE

os embargos de declaração opostos, nos termos do voto do Relator.